Tribunal: STF
Processo: ARE 1570419
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de decisão proferida pelo Ministro Ribeiro Dantas no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 25).



    Consta dos autos que o SEBASTIAO FERREIRA SOARES foi pronunciado pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV do Código Penal.



    Interposto Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça não foi ele conhecido. Todavia, o Ministro Relator Ribeiro Dantas concedeu a ordem de ofício e despronunciou o ora recorrido. Transcrevo trecho da referida decisão (Doc. 25): 



    A decisão de pronúncia possui cunho declaratório e finaliza mero juízo de admissibilidade, não comportando exame aprofundado de provas ou juízo meritório. Nesse diapasão, cabe ao Juiz apenas verificar a existência nos autos de materialidade do delito e indícios de autoria, conforme mandamento do art. 413 do Código de Processo Penal.



    Da análise dos autos, afere-se que os elementos invocados pelo Tribunal de origem para manter a pronúncia, tão somente valoram a suposta conduta do paciente com base em um suposto desentendimento entre o réu e a vítima e em depoimentos de ouvir dizer. 



    Ora, esta Corte tem adotado posicionamento de que o testemunho de ouvir dizer ou hearsay testimony, ainda que proferido em sede judicial não é apto a, unicamente, subsidiar a decisão de pronúncia (AgRg no REsp n. 1.959.515/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022 e AgRg no HC n. 725.552/SP, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022).



    [...]



    Ademais, convém registar que "a existência de prova de um possível motivo para o delito (embora possa levantar suspeitas da autoridade policial e do Ministério Público e ensejar o aprofundamento das investigações) não permite considerar provada, também, sua autoria, que é elemento jurídico diverso" (AgRg no AREsp n. 2.097.685/MG, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022 e AREsp n. 1.803.562/CE, Quinta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 30/8/2021, ambos de minha relatoria).



    Irresignada, a assistente de acusação, CLODIVALDA FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA, interpôs o presente Recurso Extraordinário, com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, alegando a existência de afronta ao art. 5º, XXXVI, XXXVII, XXXVIII, ‘d’, e LIII, da CF/1988 (Doc. 33).



    Nas razões recursais, aduz, em suma, que “[s]obre o assunto provas, há no STJ o Verbete Sumular n. 07, que veda a reanálise de matéria fático-probatória, entretanto, o Eminente Ministro Relator, em incomum desejo de conceder ordem de habeas corpus de ofício ao recorrido, ignorou a vedação da aludida súmula, reanalisando o conjunto fático-probatório e findando por retirar do Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri o direito de julgar, com base no material probatório coligido aos autos, o mérito da ação, em violação reflexa aos incisos XXXVII, XXXVIII, ‘d’, e LIII, todos do art. 5º, da CF/88” (Doc. 33, fl. 5).



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, “a fim de que a r. Decisão recorrida seja reformada, para manter incólume o v. acórdão do TJCE que manteve a decisão de pronúncia proferida contra o recorrido, cujo trânsito em julgado deu-se desde 19/05/2020, para que, assim, seja o recorrido submetido a julgamento pelo Conselho de Sentença do Tribunal Popular do Júri, Juiz Natural da causa” (Doc. 33, fl. 7).



    O STJ não conheceu do recurso extraordinário. Consignou que “como não foi exaurida a via recursal neste Tribunal, impõe-se a aplicação da Súmula n. 281 do STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber, na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada” (Doc. 49, fl. 1).



    No Agravo, a parte recorrente refuta a incidência do referido óbice processual e reitera os termos do recurso extraordinário (Doc. 55).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 33 , fl. 3):



    DA REPERCUSSÃO GERAL



    A r. Decisão recorrida, caso não seja reformada, permite que o STJ expanda seu poder, para fazer retroagir, em benefício do réu, novo entendimento jurisprudencial ainda não pacificado naquele sodalício, modificando inclusive situações processuais com trânsito em julgado, como in casu, atribuindo aos seus julgados força igual ou superior à de Lei Penal nova mais benéfica, imiscuindo-se, indevidamente, na competência constitucional reservada ao Poder Legislativo, situação esta que tem repercussão nos Poderes Judiciário e Legislativo, razão pela qual trata-se de matéria relevante, que merece apreciação por esta Suprema Corte de Justiça



    Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Mesmo que fosse possível superar esse grave óbice, como se verifica nos autos, o presente Recurso Extraordinário foi interposto em desfavor de decisão monocrática.



    Conforme a jurisprudência desta CORTE, não é cabível Recurso Extraordinário quando não houver o exaurimento das instâncias ordinárias, de forma que incide o óbice da Súmula 281 do STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na Justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada). Nesse sentido, vale citar os seguintes precedentes:



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. O Princípio da unirrecorribilidade estava expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e foi implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância da regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição contra uma mesma decisão. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada não se pode afirmar que o juízo a quo tenha esgotado a prestação jurisdicional, nem que se trata de decisão de única ou última instância. Pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. Agravo regimental não provido (AI 563.505-AgR, Rel. Min. Eros Grau , Primeira Turma, DJ 4/11/2005).



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA UNICIDADE DOS RECURSOS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA E DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Interposição simultânea de mais de um recurso contra sentença ou acórdão. Não-cabimento. Princípio da unirrecorribilidade expressamente previsto no Código de Processo Civil de 1939 e implicitamente acolhido pela legislação processual vigente, em razão da sistemática por ela inaugurada e da cogente observância à regra da adequação dos recursos. 2. Embargos de divergência e recurso extraordinário. Interposição simultânea. Impossibilidade. Enquanto não apreciados os embargos opostos pela parte interessada, não se pode afirmar tenha o juízo 'a quo' esgotado a prestação jurisdicional, nem que se cuida de decisão de única ou última instância, pressuposto constitucional de cabimento do extraordinário. 3. Distinção entre o caso 'sub examine' e a hipótese de simultaneidade de embargos infringentes e recurso especial e/ou extraordinário que, quer se entenda ou não como exceção legal à regra da unicidade, não mais subsiste em face da superveniência da Lei 10352/01. Agravo regimental não provido (RE 355.497-AgR, Rel. Min. Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 25/4/2003). 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 1. O recurso extraordinário foi interposto contra decisão monocrática com a qual se negou seguimento aos embargos de que trata o art. 894, inciso II, da CLT, no âmbito do Tribunal Superior do Trabalho. Incidência da Súmula nº 281/STF, ante o não esgotamento das instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). (ARE 1.250.495-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 27/4/2020)



    DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO ANTES DO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 24.11.2009. Esta Corte tem firme jurisprudência no sentido de que é extemporâneo o recurso extraordinário interposto antes do julgamento de embargos de declaração opostos no Tribunal de origem e sem que tenha ocorrido ulterior ratificação. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido (ARE 773.889-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 12/12/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente